Tribunal: TJPA
Processo: 0863987-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863987-53.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: LUIZ GEOVANNI MAGALHAES CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0863987-53.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

APELADO: LUIZ GEOVANNI MAGALHAES CAMPOS

ADVOGADO: ROBERGES JUNIOR DE LIMA – OAB/PA 27.856-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA E IMPROCEDENCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo, nem tampouco o crédito de valores em favor da parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito.

2. Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCARD S/A, objetivando a reforma da sentença de id.

9488558, proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por LUIZ GEOVANNI MAGALHAES CAMPOS.

Consta de peça inicial (Id. 9488500) que o autor fora surpreendido com a informação que seu nome estava inserido nos órgãos restritivos ao crédito (SPC e SERASA), em razão de suposto empréstimo de R$ R$ 1.361,14 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos) junto à instituição bancária demandada, o qual alega nunca ter contraído.

Em sentença (Id. 9488558), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da dívida de R$ 1.361,14 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), julgando-se ainda improcedente o pedido de dano moral, ante a uma inscrição negativa de dívida preexistente nos órgãos restritivos ao crédito.

Irresignada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação no id. 9488571, onde alega em resumo que, não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.

9488577.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 1.361,14 (um mil, trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante alega ter celebrado um contrato de cartão de crédito com o autor, que deixou de pagar as faturas, motivando a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a instituição bancária, NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Ressalto, que cabia ao banco comprovar a contratação do serviço pelo apelado, bem como, o depósito ou saque, do valor referente ao suposto empréstimo pela parte autora, de modo a justificar a cobrança e a negativação do demandante.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do proveito econômico deste pelo apelado, já que, sequer apresentou o contrato de empréstimo ou de cartão de crédito ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança desses valores.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022